Tribunal: TJPA
Processo: 0004143-89.2013.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004143-89.2013.8.14.0073

APELANTE/APELADO: JUNIOR ALVES DA SILVA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0004143-89.2013.8.14.0073

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: RURÓPOLIS

APELANTE: JUNIOR ALVES DA SILVA – Adv. Alex Jones Silva dos Reis OAB/PA 25.001

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: Des.or RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, “D”, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deve-se manter a decisão do Tribunal do Júri.

2.A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP somente se faz necessária quando o quantum aplicado na sentença recorrida se mostrar inadequado, o que não ocorreu.

3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 36ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e nove de novembro e seis de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal, interposto por JUNIOR ALVES DA SILVA, através de advogado constituído, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Rurópolis que, após condenação, pelo Júri Popular, nas sanções do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (crime de homicídio qualificado por motivo fútil e com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), fixou a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória em síntese, que, no dia 18/11/2013, por volta das 21:00 horas, o apelante Junior Alves da Silva, na companhia de Alcindo Otowicz dos Santos, mediante uso de arma branca, tipo facão, ceifaram a vida da vítima de qualificação ignorada.

A denúncia foi recebida, a instrução criminal correu dentro da normalidade, tendo o magistrado julgado procedente a presente ação penal e pronunciou o réu Júnior Alves da Silva, como incurso no art. 121, §2º incisos II e IV, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em 07/11/2019, o acusado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri que, acatando a tese acusatória, o condenou nas sanções e pena acima citadas (Ata ID 6832913, Sentença ID 6832914).

Em suas razões (ID 6833015), requer que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que o recorrente seja novamente submetido a Júri Popular, nos termos do art. 593, III, parágrafo 3º, alínea “d”, do CPP, por entender que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena base para um patamar mais justo, bem como que o regime de cumprimento da pena seja modificado.

Em contrarrazões (ID 6833015), o Ministério Público conhece do recurso, e no mérito, requer o improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos se manifestou
“pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do mesmo, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.”
textuais (ID 6833016).

É o relatório. À D. revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

O Réu interpôs recurso de apelação, com o fito de que esta Corte anule o julgamento do Tribunal do Júri, pois a decisão foi contrária às provas dos autos aduzindo “que o recorrente não tinha nenhuma animosidade contra a vítima, e nem sequer a conhecia.” (textuais). Subsidiariamente, requer a redução da pena.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, sendo autorizada sua relativização quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento, e, no presente caso, o recorrente optou pelo julgamento contrário às provas dos autos (inciso III, do parágrafo 3º, alínea “d”, do citado art. 593, do CPP).

Analisando minuciosamente os presentes autos, constato que a defesa não demostra, de que forma a decisão é apta a ser anulada, se limitando, unicamente, a afirmar que
“o recorrente não tinha nenhuma animosidade contra a vítima, e nem sequer a conhecia”.

Pois bem, embora a defesa vise, através do presente, alcançar a absolvição do Réu, esbarra a tese na existência de provas que embasaram a decisão dos jurados, o que impede a anulação do julgamento. Vejamos:

O réu Alcindo Otowicz dos Santos, que prestou depoimento na Delegacia, (e veio posteriormente a falecer antes do fim da instrução) informou que quando chegou ao bar, ficou sabendo que o acusado Júnior e o desconhecido (vítima) já haviam discutido por conta de jogo de bilhar; que ambos estavam bebendo; que por volta das 20:30h, o homem desconhecido (que teria discutido com Júnior) teria lhe perguntado o valor da corrida até uma certa localidade, vindo a lhe oferecer R$ 20,00; que Júnior estava falando a todo o momento que havia discutido com o tal homem e que iria matá-lo mesmo; que o depoente avisou Júnior que tinha acertado com o indivíduo (vítima) de fazer a corrida, tendo informado a Júnior que caso ele quisesse, podia pegá-lo (vítima) na estrada.

Destacou, ainda, que Júnior pegou o facão do depoente; que o depoente levou o homem pela BR – 230, sendo seguido por Júnior; que o passageiro não percebeu que estava sendo seguido por Júnior; que ao chegar no local combinado, o depoente parou a moto e logo depois parou Júnior. Que ao descer da moto, Júnior deu uma mãozada no homem, e desferiu vários golpes de facão na vítima. Que o depoente disse para Júnior não fazer aquilo e se afastou; Que posteriormente voltou, tendo recuperado o seu facão.

De outro turno, o recorrente Junior Alves da Silva confessou, em parte, a ação delitiva, tanto na delegacia, quanto em juízo (mídia ID 6832886), tendo narrado que foi o responsável por proferir vários golpes de facão dados na vítima, contudo, não sabe se esses golpes foram a causa da morte dela.

O Policial Hércules dos Santos Araújo, que participou da diligência que ajudou a esclarecer o delito, narrou, em juízo (ID 6760502) que quando chegou ao local, conseguiu prender o corréu “Piá” (Alcindo Otowicz dos Santos), que confessou os fatos, narrando que havia emprestado o facão para Júnior ceifar a vida de uma pessoa.

Como visto, resta claro que o recorrente foi o autor das facadas que levaram a vítima à óbito, cabendo pontuar que, o fato de o réu conhecer ou não a vítima, e/ou nutrir animosidade com ela, é de todo irrelevante, e em nada altera os fatos, sendo de todo inviável a sua utilização como meio para embasar a anulação do julgamento.

Ademais, resta imperioso destacar que a anulação da decisão dos Jurados só é legitimada quando a tese adotada não possui qualquer respaldo nas provas dos autos, e no presente caso, houve prova para respaldar a tese adotada. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONTUDA DIVERSA E VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADAS EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.

2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, as teses de inexigibilidade de conduta diversa e violenta emoção, e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que as razões alegadas pela defesa não tinham o condão de configurar a excludente de culpabilidade aduzida. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)

Portanto, e como enfatizou o dominus litis (ID 6833016):
“presentes elementos capazes de relacionar a conduta do recorrente ao crime de homicídio, restando claro o intento de ter agido com animus necandi, incabível acolher a tese de novo Júri sustentada pela defesa.”

No que tange ao pedido de redução da pena, reanalisando a dosimetria constante da sentença (ID 6832914), nada há que se retificar, posto que o crime praticado pelo Réu – homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, do CP, possui pena variável entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, e ele recebeu a reprimenda um ano acima do mínimo legal – 13 (treze) anos de reclusão, pela negativação do vetor: culpabilidade, não tem como ser de outra forma valorado, já que o Réu utilizou-se de extrema violência praticada com o uso de um terçado, razão legítima e razoável para a elevação da pena-base.

Outrossim, não se atribui o mesmo valor a cada circunstância do art. 59 do CP, cabendo à discricionariedade do magistrado a valoração individual levando em conta o caso em concreto.

Na segunda e terceira fases da dosimetria da pena, mais uma vez, não há reparos a serem feitos, vez que o magistrado, acertadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, restando a pena final e definitiva fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, que entendo justa, proporcional e adequada.

Uma vez que não houve modificação da pena imposta, não cabe reforma do regime de cumprimento da pena, que foi fixado nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Diante de todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso da defesa, para que a sentença seja mantida na sua integralidade.

É o meu voto.

Belém (PA), 06

de
dezembro
de 2022.

DES.or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 07/12/2022